Tribunal: TJDFT
Processo: 0730388-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITO LEGAL NÃO DEMONSTRADO.

1. A atribuição de efeito suspensivo à apelação nas hipóteses excepcionadas pelo art. 1.012, § 1o, do CPC, pressupõe a comprovação da probabilidade de provimento do recurso ou que, se relevante a fundamentação, haja risco de dano grave ou de difícil reparação.

2. Não demonstrado risco de dano grave ou de difícil reparação, mantém-se a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao apelo.

3. Agravo interno não provido.